Tribunal: TJES
Processo: 0014500-40.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014500-40.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: SUSILEA ABREU DOS SANTOS LIMA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014500-40.2018.8.08.0035

APEL
ANTE
:
BANCO BRADESCO S.A

APELAD
A
:
SUSILEA ABREU DOS SANTOS LIMA

JUIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por SUSILEA ABREU DOS SANTOS LIMA, cujo
decisum
julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, ante a perda superveniente do interesse de agir, oportunidade em que, por considerar que o embargado deu causa a contrição objeto da presente demanda, condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 10, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o apelante apenas buscava meios de reaver o crédito que foi inadimplido pelos executados na ação de execução n° 0027824-68.2016.8.08.0035.
” Pontuou que “
condicionar a validade do aval dado em cédula de crédito a outorga do cônjuge do avalista, sobretudo no universo das negociações, é enfraquecê-lo enquanto garantia pessoal e, em consequência, comprometer a circularidade do título em que é dado, reduzindo a sua negociabilidade
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do apelo por intempestividade e, no mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014500-40.2018.8.08.0035

APEL
ANTE
:
BANCO BRADESCO S.A

APELAD
A
:
SUSILEA ABREU DOS SANTOS LIMA

JUIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por SUSILEA ABREU DOS SANTOS LIMA, cujo
decisum
julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, ante a perda superveniente do interesse de agir, oportunidade em que, por considerar que o embargado deu causa a contrição objeto da presente demanda, condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 10, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o apelante apenas buscava meios de reaver o crédito que foi inadimplido pelos executados na ação de execução n° 0027824-68.2016.8.08.0035.
” Pontuou que “
condicionar a validade do aval dado em cédula de crédito a outorga do cônjuge do avalista, sobretudo no universo das negociações, é enfraquecê-lo enquanto garantia pessoal e, em consequência, comprometer a circularidade do título em que é dado, reduzindo a sua negociabilidade
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do apelo por intempestividade e, no mérito, o desprovimento recursal.

Prefacialmente, conheço do apelo porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, eis que protocolizado no termo ad quem do prazo recursal, a saber, 09.12.2021, uma vez que o dia 08.12.2021 corresponde a feriado previsto no artigo 141, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002. Nestes termos,
rejeito a preliminar de extemporaneidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 1647, inciso III, do CC/02, que, salvo nas hipóteses de supressão judicial, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

P
ondo em relevo a necessidade de resguardo da segurança econômica familiar e o princípio da boa-fé objetiva,
manifesta-se a jurisprudência do e. STJ
pela conservação da outorga conjugal, na esteira do dispositivo supracitado e da
ratio
da Súmula 332, segundo a qual “
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.
”

Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. NECESSIDADE DE OUTORGA CONJUGAL. FIADOR EMPRESÁRIO OU COMERCIANTE. IRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA ECONÔMICA FAMILIAR. NULIDADE DO CONTRATO DE FIANÇA.
1.
O art. 1.647, III, do CC/2002 exige a outorga conjugal para prestar fiança, exceto no regime de separação absoluta de bens.
2.
O art. 1.642, I, por seu turno, autoriza o marido ou a mulher, independentemente de autorização do outro cônjuge, a praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, exceto alienar ou gravar de ônus reais os imóveis. Contudo, o art. 1.642, IV, do mesmo diploma legal possibilita ao cônjuge, sem anuência nem consentimento do outro, pleitear a nulidade da fiança prestada sem outorga conjugal.
3. A melhor exegese é aquela que mantém a exigência geral de outorga conjugal para prestar fiança, sendo indiferente o fato de o fiador prestá-la na condição de comerciante ou empresário, considerando a necessidade de proteção da segurança econômica familiar.

4.
A fiança prestada sem outorga conjugal conduz à nulidade do contrato. Incidência da Súmula n. 332 do STJ.
5.
Recurso especial a que se nega provimento. (
STJ
; REsp n. 1.525.638/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do inteiro teor do REsp 1.525.638:

Ao exigir a outorga conjugal para prestar fiança, a legislação civil tem por objetivo a manutenção do patrimônio comum do casal, porquanto nesse tipo de garantia o fiador responde pessoalmente pela dívida. Desta forma, caso a ele fosse permitido prestar fiança livremente, o patrimônio do casal, em sua totalidade, responderia pela obrigação assumida, sem anuência ou nem mesmo ciência do outro cônjuge. Assim, ao se exigir a vênia conjugal há o assentimento em que o patrimônio que também lhe pertence passe a constituir garantia da obrigação assumida.

Por conseguinte, tomada isoladamente, a previsão do art. 1.642, I, do CC/2002 implicaria reconhecer que o fiador poderia comprometer o patrimônio comum do casal se prestasse a fiança no exercício da atividade profissional ou empresarial, mas não poderia fazê-lo em outras situações. Malgrado constitua embaraço ao dinamismo próprio das relações comerciais e empresariais, a exigência da outorga leva em consideração a finalidade de proteção e manutenção do patrimônio comum, exceto se houver anuência do outro cônjuge.

Embora não possa alienar nem gravar de ônus real os bens imóveis - exceto no regime de separação consensual -, o fiador ainda poderia comprometer todo o patrimônio comum, incluindo os bens imóveis, para adimplir a obrigação. Em última análise,
permitir que se preste fiança sem a outorga conjugal pode conduzir, por via transversa, à alienação forçada dos bens imóveis do casal, independentemente da anuência e até mesmo do conhecimento do outro cônjuge, que é exatamente o que o estatuto civil pretende evitar com o disposto nos arts. 1.642, I e IV, e 1.647, II.

Tal percepção também foi expressa por Álvaro Villaça Azevedo:

Não pode, assim, qualquer dos cônjuges isoladamente pleitear como demandante ou demandado, relativamente a esses bens ou direitos comuns;
nem podem prestar fiança ou aval, que possibilitam, em última analise, em fase de execução por inadimplemento, a alienação desses bens
. (Álvaro Villaça Azevedo. Curso de direito civil: direito de família. Vol. IV. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, livro eletrônico, grifos do subscritor).

A disciplina jurídica da sanção pela ausência de outorga no atual Código Civil opera no plano da validade do negócio jurídico, tornando anulável o contrato de fiança firmado sem anuência do outro cônjuge. Somente em casos excepcionais é que a solução referida cede espaço para a acomodação de outros princípios e valores também resguardados pela legislação, como, por exemplo, no caso em que o cônjuge contratante tenha silenciado sobre sua condição de casado, circunstância em que, em observância à boa-fé do credor da obrigação, considera-se apenas ineficaz em relação ao outro cônjuge a fiança prestada (AgRg no REsp 1.507.413/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/09/2015).

Dito isso,
é cediço
que

a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Destarte,
extrai-se dos autos que
o
apelante, efetivamente, deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiros ao
pleitear, na demanda executiva,
constrição
de numerário que,
indevida
mente,

atingiu o patrimônio
d
a apelada
que
não autorizou a pactuação do aval por seu cônjuge.

Em sendo assim,

perfilho do mesmo entendimento firmado pelo magistrado
a quo
, segundo o qual
deverá
a apelante
arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula nº 303, do
e.
STJ, para a qual,“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
”

Posto isto, conheço do
recurso de apelação cível
e
nego
-lhe provimento,
oportunidade em que majoro em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
apelação cível.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMB
E
NCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 1647, inciso III, do CC/02, que, salvo nas hipóteses de supressão judicial, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

II.
Pondo em relevo a necessidade de resguardo da segurança econômica familiar e o princípio da boa-fé objetiva, manifesta-se a jurisprudência do e.

STJ pela conservação da outorga conjugal, na esteira do dispositivo supracitado e da
ratio
da Súmula 332, segundo a qual “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.”

III.
A
condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

I
V
.
Na
hipótese,
o apelante deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiros ao pleitear, na demanda executiva, constrição de numerário que, indevidamente, atingiu o patrimônio da apelada
,
devendo, portanto,
arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula nº 303, do
e. STJ
.

V
.
Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.